Tribunal: STF
Processo: MS 32467
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ato questionado proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Agravo regimental não provido.



    1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal.



    2. A apreciação de mandado de segurança cujo objeto seja a observância por Tribunal local das garantias do contraditório e da ampla defesa, no bojo de processo administrativo ali instaurado, é de competência daquele Tribunal, ainda que o respectivo processo tenha-se iniciado a partir de deliberação do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de competência originária da Suprema Corte.



    3.  Agravo regimental não provido.